Tribunal: TJDFT
Processo: 0740116-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. PROCESSO SUSPENSO. EXISTÊNCIA DE PENHORA SALARIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que indeferiu a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em cumprimento de sentença.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a realização de nova pesquisa de ativos via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, após diligências anteriores infrutíferas e sem demonstração de alteração da situação financeira do executado.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial constituem instrumentos de cooperação judicial voltados à efetividade da execução, com natureza complementar às diligências que incumbem ao credor.
4. A reiteração de pesquisas patrimoniais é admissível, desde que observados os critérios da razoabilidade e da utilidade da medida, com indicação de elementos concretos que demonstrem a possibilidade de êxito.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de alteração da situação econômico-patrimonial do devedor para autorizar a renovação de diligências eletrônicas anteriormente infrutíferas.
6. No caso, as pesquisas anteriores por diversos sistemas judiciais não localizaram bens penhoráveis suficientes, tendo sido posteriormente deferida penhora mensal sobre a remuneração do executado, com suspensão do feito até a satisfação integral do crédito.
7. A parte exequente não comprovou modificação superveniente da situação financeira do executado nem indicou novos elementos concretos aptos a justificar a utilização da funcionalidade “teimosinha”.
8. Ausente demonstração de necessidade, adequação e proporcionalidade da medida pleiteada, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de pesquisas patrimoniais pelo sistema SISBAJUD exige a demonstração de alteração superveniente da situação econômico-patrimonial do executado ou a indicação de elementos concretos que evidenciem a utilidade da medida. 2. A existência de penhora salarial em curso e a ausência de indícios novos afastam a razoabilidade da renovação de diligências constritivas já realizadas sem êxito”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, II, “c”; 854; 921, § 3o.CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023.TJDFT, Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/04/2023.TJDFT, Acórdão 1881294, 0706241-40.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20/06/2024.TJDFT, Acórdão 1969474, 0730483-63.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 13/02/2025.